Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. LEI N. 8.906/1994. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. Segundo o art. 206, § 5o, II, do Código Civil, e o art. 25, inc. II, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), a ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão final, do último ato praticado no processo ou da revogação do mandato.
3. Negou-se provimento ao recurso.